Tribunal: STF
Processo: HC 210173
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR: DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.12.2021 por Matheus Eduardo Ricordi Santarosa e outro, advogados, em benefício de Guilherme Fabiano da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.9.2021, indeferiu a medida liminar no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 154.769/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 6.5.2021, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva na mesma data pelo juízo da Vara Criminal de Batatais/SP (doc. 3). 



    3. Pleiteando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2143093-55.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal paulista (doc. 9).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 154.769 no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a medida liminar indeferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik (doc. 10).



     



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “não estão presentes os requisitos próprios da prisão processual e que, portanto, sua segregação constitui constrangimento ilegal e inconstitucional, em afronta ao artigo 312 do CPP e ao princípio da presunção de inocência”.



    Asseveram que o crime imputado ao paciente, tráfico de drogas, não teria sido praticado com violência ou grave ameaça, tendo o paciente residência fixa e, ainda, exercendo atividade remunerada.



    Ressaltam que, “somente após a finalização do processo, mediante o contraditório em Juízo, após o esgotamento das garantias, e análise de eventuais recursos, se poderia dizer que o fato ocorreu desta ou daquela maneira”.



    Assinalam “a total desconexão da prisão com os requisitos exigidos para a cautelar, pois ela é aplicada tendo em vista finalidades repressivas e preventivas, escopos estranhos à cautelar”. 



    Mencionam que “o Supremo Tribunal Federal, por meio de suas duas Turmas, também, e por diversas vezes, consigna não ser legítimo o arrimo do decreto de prisão preventiva lastreado na gravidade abstrata do crime, em um hipotético e infundado juízo de periculosidade”.



    Sustentam que “a decisão que decretou a cautelar foi genérica e, em tudo, abstrata, não se alicerçando em fatos comprovados, mas em meras ilações e presunções sobre presunções e narrativas”.



    Defendem que “os argumentos utilizados não podem embasar uma segregação cautelar de quem quer que seja, tendo se pautado na gravidade abstrata dos fatos, na genérica argumentação da ordem pública, e na credibilidade das instituições, todos argumentos inidôneos para autorizar a custódia, bem como em finalidades que se mostram estranhas à preventiva, dado o viés repressivo e preventivo”.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1 – Que seja concedida a ordem LIMINARMENTE com base na superação sumular 691, em razão do constrangimento ilegal demonstrado, com a devida expedição de alvará de soltura;



    2 – Que seja confirmada a ordem no mérito, concedendo ou ratificando a liminar.



    3 – Que seja dispensada a requisição de informações em razão do princípio da celeridade processual;



    4 – Vista a Douta Procuradoria para r. parecer” (fl. 22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 154.769/SP.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a examinar a medida liminar requerida e requisitar informações. Assim, o exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância. 



    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 204.479-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a custódia cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, considerados a gravidade concreta do delito e o risco comprovado de reiteração delitiva. Tem-se na decisão do juízo da Vara Criminal de Batatais/SP:



    “Verte dos elementos probatórios do auto de prisão em flagrante que na data de hoje, em operação de rotina, a Polícia Militar, com apoio da Guarda Municipal, adentraram no condomínio Habitacional Zaira Pupim, ocasião em que visualizaram o investigado e o adolescente I.G.M. Ao avistarem a viatura policial, empreenderam fuga, tendo o adolescente adentrado uma das vielas do bairro e o investigado correu em direção ao bairro Morada do Verde. Ato contínuo, um dos Policiais Militares foi ao encalço do adolescente, logrando êxito em apreendê-lo. Na sua posse foi apreendida uma meia contendo 18 pinos de cocaína e R$300,00 em dinheiro. O investigado foi perseguido pelo Policial Militar D.A.O.B., o qual logrou êxito em capturá-lo sobre a laje de uma residência. Efetivada busca pessoal, foi encontrada em seu poder uma pochete, contendo R$119,00 em dinheiro, 39 pinos de cocaína, 02 pedaços de maconha, 42 trouxinhas de maconha e 20 pedras de crack. Declara o Policial Militar D.A.O.B., que no momento da prisão, o investigado lhe proferiu xingamentos com palavras de baixo calão, conforme verifica do termo de declarações de fls. 06.



    Interrogado a fls. 16/18 o investigado negou a prática do delito e declarou ter sofrido agressões por parte dos Policiais Militares Fracarolli e Borges.



    Tais elementos de prova não podem ser descartados como elementos probatórios de convicção que conferem justa causa à prisão em flagrante a autorizar a conversão em prisão preventiva. A prisão do investigado não se mostrou abusiva e nem ilegal. Assim, razões de ordem pública justificam a necessidade de ser convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, dada a necessidade de se assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, revelando-se adequada a medida de custódia cautelar à gravidade do crime e às circunstâncias da prisão.



    Não se pode olvidar que a quantidade e variedade de drogas, bem como a quantia em dinheiro apreendidos em poder do investigado é vasta, a demonstrar que o seu intuito intuito era o fornecimento ilícito.



    Demais disso, em que pese a primariedade do investigado, há de se registrar que possui contra si vários atos infracionais pela prática do delito de tráfico de drogas, tendo cumprido medida socioeducativa de internação, conforme atesta a certidão de fls. 42. Em liberdade, poderá voltar a cometer o mesmo delito, ou outros ainda mais graves, colocando em risco a ordem pública e a paz social.



    Em relação à pandemia do COVID-19, mundialmente enfrentada, há de se consignar que o requerente não demonstrou estar inserido no grupo de risco, havendo, ainda de se consignar a existência de informações em outros processos que o estabelecimento prisional onde se encontra recolhido, vem tomando as devidas providências em relação ao tratamento e isolamento dos detentos que ali se encontram.



    Diante do exposto, conclui-se que a custódia cautelar é medida imprescindível para que o investigado permaneça afastado da criminalidade, garantindo-se a ordem pública, a paz social e a aplicação da lei penal.



    Assim, verificada a existência dos fundamentos e da hipótese legal para decretação da prisão preventiva, converto, nos termos nos artigos 312, 313 e 315, todos do Código de Processo Penal, a prisão em flagrante de GUILHERME FABIANO DA SILVA em prisão preventiva” (e-doc. 3). 



    11. A prisão preventiva foi mantida pela Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 28.7.2021, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 2143093-55.2021.8.26.0000. É a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas, em concurso com adolescente infrator - Flagrante convertido em prisão preventiva - Paciente com passagens por atos infracionais relativos ao tráfico de entorpecentes - Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal - Requisitos objetivos e subjetivos verificados - Decisão bem fundamentada - Liberdade provisória incabível - Ordem DENEGADA” (e-doc. 9).



    12. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar:



    “No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar” (e-doc. 10).



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada pelo risco de reiteração delitiva, considerando-se que, “embora primário, as circunstâncias judiciais não são tão favoráveis; pois, completada há pouco a maioridade do paciente, embora haja primariedade técnica, verifico a existência de registros de atos infracionais, nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019: conforme certidão acostada aos autos principais, às folhas 43/44” (Habeas Corpus n. 2143093-55.2021.8.26.0000, Tribunal de Justiça de São Paulo, fls. 7-8, e-doc. 9).



    14. A constrição da liberdade do paciente parece harmonizar-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que atos infracionais pretéritos atestam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, constituindo motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar. No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 192.742-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.



    2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa’.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora